Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. OMISSÃO RECONHECIDA. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador. Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos.
2. O Acórdão analisou o pedido de consulta via INFOJUD e por um erro deixou de citar o deferimento do pedido no dispositivo do julgado. Omissão reconhecida e sanada.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.